Tribunal: TJBA
Processo: 8007059-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007059-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CINTIA SANTOS PIMENTEL e outros Advogado(s): LARISSA CARDOSO LINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS INFRINGENTES. READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO PARA ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos com fundamento em vício no acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o direito à indenização por danos morais e fixar honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, em ações relativas ao direito à saúde movidas contra o Poder Público, é aplicável a regra do arbitramento dos honorários por equidade, à luz da tese firmada no Tema 1.313/STJ. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC. Segundo o Tema 1.313/STJ, nas ações em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de tratamentos de saúde, os honorários devem ser fixados por equidade, afastando-se a regra do art. 85, § 8º-A, do CPC. Reconhecida a existência de vício no acórdão embargado quanto ao critério utilizado para fixação dos honorários, justifica-se sua correção, com arbitramento por equidade, nos termos da fundamentação. IV. Dispositivo Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente o acórdão embargado no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais passam a ser arbitrados por equidade, no valor de R$ 2.000,00. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 8007059-45.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargados CINTIA SANTOS PIMENTEL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)